Tribunal: TJMT
Processo: 1000158-94.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
ÓRGÃO ESPECIAL
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE no 1000158-94.2019.8.11.0000 – CLASSE 216 – CNJ – CAPITAL
Arguinte: FAZENDA NACIONAL – UNIÃO
Arguidos: TRANSPORTADORA TANAKINHA LTDA – EPP e SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA
Número do Protocolo : 1000158-94.2019.8.11.0000
O artigo 948, do CPC/2015, dispõe que:
“Arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou à câmara à qual competir o conhecimento do processo”.
No caso, porém, a Arguição de Inconstitucionalidade do art. 57 da Lei 11.101/2005, que exige prova da quitação dos débitos fiscais para a homologação do plano de recuperação judicial não foi apreciada pelo órgão fracionário competente para julgamento do RAI no 1000158-94.2019.8.11.0000, para que este decidisse pela admissibilidade, ou não, do incidente, razão pela qual, em observância ao disposto no art. 948 e seguintes do CPC/2015, determino a devolução dos autos ao relator para submissão da questão à Câmara competente.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá, 19 de julho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator